Tribunal: TJDFT
Processo: 0707444-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE RELATIVA DE VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a penhora de valores encontrados em conta bancária da devedora no curso de execução. A agravante alega que os valores teriam natureza salarial e estariam destinados à sua subsistência e de sua família, pleiteando o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a penhora de valores depositados em conta bancária da agravante, à luz da regra da impenhorabilidade de verbas de natureza salarial prevista no art. 833, IV, do CPC, considerada a ausência de prova de que os valores comprometem o mínimo existencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta e deve ser interpretada à luz do princípio da efetividade da execução, que impõe a harmonização entre o direito do credor à satisfação do crédito e a proteção do mínimo existencial do devedor.
4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em caráter excepcional, a penhora de parte de valores de natureza salarial, desde que preservada a quantia necessária à manutenção da dignidade do devedor e de seus dependentes (EREsp 1.582.475/MG).
5. No caso concreto, a agravante não comprovou a natureza salarial do numerário penhorado nem demonstrou que a constrição comprometeria o mínimo existencial, ônus que lhe incumbia.
6. A ausência de outros meios de satisfação do crédito e o caráter ínfimo do valor penhorado em relação ao total da dívida não afastam o direito do credor à efetividade da execução.
7. A impenhorabilidade legal não pode ser invocada como escudo absoluto para impedir o cumprimento de obrigações legítimas assumidas pela própria executada.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.444.957/SP, rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STJ, EREsp 1.582.475/MG, rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial.

(Ive)